Tribunal: TJBA
Processo: 8003287-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003287-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S) AGRAVADO: ELAINE MARCIA MOURA VAZ Advogado(s): VITORIA DOS SANTOS TIECHER (OAB:RS115402) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DA RENDA LÍQUIDA E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EM FAVOR DA AGRAVADA. CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a renda líquida da autora ao percentual de 30%, bem como determinar que as instituições financeiras se abstivessem de negativar seu nome enquanto perdurar a demanda, fixando multa diária em caso de descumprimento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória destinada a limitar os descontos decorrentes de contratos de crédito em razão de situação de superendividamento; se a determinação de abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes é medida adequada ao caso e a multa diária fixada pelo juízo de origem é excessiva ou desproporcional. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.181/2021, que introduziu mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, com proteção ao mínimo existencial do consumidor. 4. Constatado, a partir dos elementos constantes dos autos, que os descontos incidentes sobre os rendimentos da autora comprometem de forma excessiva sua renda líquida, inviabilizando o custeio de despesas básicas, evidencia-se a probabilidade do direito e o risco de dano à subsistência da consumidora. 5. A limitação dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida e a suspensão temporária da negativação constituem medidas adequadas para preservar o mínimo existencial e garantir a efetividade do processo de repactuação de dívidas. 6. Não se verifica perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação permitirá a recomposição do crédito devido às instituições financeiras. 7. A multa diária fixada em R$500,00, limitada a 30 dias, revela-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da ordem judicial, possuindo natureza coercitiva e incidindo apenas em caso de descumprimento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Em casos de superendividamento do consumidor, é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre a renda do devedor, a fim de preservar o mínimo existencial. 2. A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da decisão judicial é medida legítima quando fixada em patamar proporcional.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 192; CPC, arts. 300 e 537, § 4º; CDC, arts. 6º, XI e XII, 54-A, § 1º, e 104-A. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27.09.2022; TJBA, AI nº 8025136-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 01.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8003287-09.2026.8.05.0000; Recorrente: Banco do Brasil S.A.; Recorrida: Elaine Márcia Moura Vaz; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator